Tribunal: TJDFT
Processo: 0001918-90.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001918-90.2016.8.07.0007 RECORRENTE: ERIKA APARECIDA DA SILVA RECORRIDO: NELIO FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA EXTRA CONDOMINIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO FIXADOR. VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não é admissível a alienação judicial de imóvel que não é propriedade das partes, sendo possível a alienação judicial dos direitos relativos ao imóvel, ou seja, de seu proveito econômico, direitos e obrigações que as partes têm em comum. 2. Conforme dispõe o art. 1.340 do Código Civil não é possível a cobrança de taxas e demais encargos em que um ou alguns dos condôminos possuem a utilização exclusiva de partes comuns. 3. A sucumbência, para que seja mínima, deve ser ínfima, irrisória, sem qualquer reflexo relevante. O pedido alcançado pela autora, não pode ser tido como irrelevante, visto que reflete parte substancial dos pedidos formulados. 4. Recursos conhecidos não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.320 e 1.322, ambos do Código Civil, e 730 do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de dissolução de condomínio em imóvel alienado fiduciariamente, por meio de alienação judicial, uma vez que a expectativa, assim como a propriedade em si, é direito disponível do adquirente. Colaciona, no aspecto, julgados do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que haveria na espécie um conflito negativo de competência fático e, porquanto não tenha sido adotado o procedimento previsto para casos que tais, no que tange à competência, haveria decisões conflitantes impedindo o seu acesso ao Judiciário. Tece considerações quanto à necessidade de que o feito seja julgado sem análise do mérito, a fim de que não reste inviabilizada futura discussão do tema atinente à dissolução do condomínio. Deixa, contudo, de indicar em relação os dispositivos que entende violados ou a que se tenha emprestado interpretação divergente. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ANA LUISA AQUINO DE SOUZA FERREIRA, OAB/DF 44.426. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação aos artigos 1.320 e 1.322, ambos do Código Civil, 64, § 4o, e 730, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao pedido de extinção do feito sem apreciação do mérito, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada ANA LUISA AQUINO DE SOUZA FERREIRA, OAB/DF 44.426. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029